Tribunal: TJPA
Processo: 0807474-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807474-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ARRAIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
.
Estupro
de Vulnerável – Vítima menor de apenas seis anos - Prisão preventiva

– Manutenção da Custódia – Presentes os pressupostos autorizadores da segregação, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
–
Decisão -
Fundamenta
ção idônea – Crime grave de natureza hedionda – Paciente Foragido .
1-

A
decisão que decretou a prisão preventiva

encontra-se devidamente fundamentada, não existindo nenhum vício de natureza formal, capaz de ensejar alguma reparação no Tribunal
ad quem
, persistindo ainda os seus motivos, pois baseada
s
em dados concretos e calcadas em pressupostos legalmente preconizados no ordenamento pátrio, principalmente no resguardo da integridade física e moral d
a
menor, que sempre reflete na própria garantia da ordem pública, bem como na aplicação da lei penal, dando ao acusado a exata noção por que
deve ser
preso, no caso, pelos motivos constantes das declarações da vítima
e das testemunhas
, e a
desconstituição do decreto
comprometerá a integridade
dela, infante,
e de sua família, vez que ele
, paciente,
convivia
com a menor e seus familiares
.
2- O paciente
representa
, pelo menos no atual momento processual,
risco à
integridade da criança, e, consequentemente
a
aplicação da lei penal e a
ordem pública,
cujo crime foi perpetrado com abuso de confiança, denotando conduta maléfica e desproporcional, contra menor 6 (seis) anos de idade, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, inexistindo assim, qualquer constrangimento a ser sanado por esta via. Denegação. Unânime
.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado,
à
unanimidade,

DENEGAR

a ordem impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de
outubro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS

com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
JOSÉ ARRAIS DA SILVA
,

apontando por autoridade coatora
o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção
.

Aduz, o impetrante, em resumo, que o paciente
foi preso por força de decreto preventivo no dia 27.01.2020
(
Processo Nº
0001383-13.2020.8.14.0045
) e sofre constrangimento ilegal vez que, no dia 06.04.2020, a prisão foi relaxada, com a imposição de medidas cautelares, porém, no dia 07.04.2020, o Juízo decretou novamente a prisão preventiva de JOSÉ, mesmo estando ele cumprindo todas as cautelares diversas e protetivas, anteriormente fixadas, sem nenhum fato novo para tanto, ou seja, ausente amparo legal que fundamente a decisão, não havendo ainda, previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Pede ao final, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão.

A liminar foi indeferida pela Desa.
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
(fls. 26/27-ID Num
3392188), assim como o prestadas as informações de estilo (fls. 43/45-ID Num 3418360)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem (ID Num
3502288)
.

Os autos vieram a mim, vez que distribuídos durante as minhas férias regulamentares (ID Num 3390149)
.

VOTO

JOSÉ ARRAIS DA SILVA, preso por força de decreto preventivo, datado de 21.01.2020, cumprido no dia 27/01/2020 pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, do CPB, tendo como vítima a menor impúbere A.V.S.T., de apenas 6 (seis) anos de idade, sua enteada, crime pelo qual foi devidamente denunciado pelo Ministério Público.

O paciente chegou a ser agraciado com o relaxamento da prisão preventiva (fls. 15/18-ID Num 3379590), tão somente em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, embora o IPL tenha sido concluído.

Com o regular recebimento da peça acusatória, no dia 14.04.2020, o Juízo, entendendo que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (CPP, art. 312), e, no dizer do juízo
“tendo a denúncia descrito que o acusado teria abusado sexualmente da sua enteada com 6 anos de idade, em mais de uma oportunidade, tendo passado a mão na menina, tirava a sua roupa e da vítima ficava por cima da vítima, chegando a chupar a vagina da vítima, passava a mão na vagina da vítima, sendo constatada ruptura himenal exame de corpo de delito”.

Então, diante desse quadro processual, com amparo nos artigos 312 e 313, inciso I do CPP, o Juízo decretou a prisão preventiva de JOSÉ. O mandado ainda não foi cumprido, e, notadamente quando se tem a informação de que o ora paciente permanece na condição de foragido o que, por si só, já justifica, no meu entendimento, a manutenção da decisão segregatória, vez que ele veem se furtando da aplicação da lei penal.

A
ssim,

a
prisão preventiva do
p
aciente
, cuja decisão consta às fls. 20/24-ID Num
3379602
,

fundamenta-se n
a garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal, em razão da suposta prática do
delito de estupro de vulnerável
, crime tido por hediondo,
atendido a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP,
em que presume-se ameaça à tranquilidade pública
, somado ao fato do crime em comento prevê pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos.

Logo, diversamente do que é alegado na impetração, vislumbro que é
idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a prisão preventiva
constante na decisão que, ao receber a denúncia, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente
,
em lugar incerto e não sabido, eis que
lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade
acentuada da conduta
,
em tese, perpetrada, bem como a gravidade do delito,
evidenciada pelas circunstâncias em que o
crime
fora praticado
, qual seja, o paciente, ao estar sozinho com a criança, sua enteada, abusava da mesma, a fim de satisfazer a sua lascívia.

Diante desse contexto fático-processual, entendo que não pode prosperar a irresignação, e o paciente, de fato, em face da proximidade com a vítima, abusando logicamente dessa condição, pelo constante do autos, representa, ainda, risco à integridade da infante o que, por si, já justifica o decreto preventivo, demonstrando ser ele, paciente, pessoa inescrupulosa e nociva ao convívio social, o que recomenda sua custódia
.

Então, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
,
encontra-se devidamente fundamentada, não existindo nenhum vício de natureza formal, capaz de ensejar alguma reparação no Tribunal
ad quem
, persistindo ainda os seus motivos, pois baseada
s
em dados concretos e calcadas em pressupostos legalmente preconizados no ordenamento pátrio, principalmente no resguardo da integridade física e moral d
a
menor, que sempre reflete na própria garantia da ordem pública, bem como na aplicação da lei penal, dando ao acusado a exata noção por que
deve ser
preso, no caso, pelos motivos constantes das declarações da vítima
e das testemunhas
, e a
desconstituição do decreto
comprometerá a integridade
dela, infante,
e de sua família, vez que, como já dito, ele convivia
com a menor e seus familiares
.

Logo
,
o paciente
representa
, pelo menos no atual momento processual,
risco à
integridade da criança, e, consequentemente
a
aplicação da lei penal e a
ordem pública,
cujo crime foi perpetrado com abuso de confiança, denotando conduta maléfica e desproporcional, contra menor 6 (seis) anos de idade, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, inexistindo assim, qualquer constrangimento a ser sanado por esta via, devendo agora, aguardar a designação da audiência de instrução e julgamento, ante ao retorno ao expediente normal
.

PELO EXPOSTO,
DENEG
O
A ORDEM IMPETRADA
, ACOMPANHANDO O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, INCLUSIVE
.

Belém-PA,
07
de
outubro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 09/10/2020